Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. DÉBITO REMANESCENTE. INEXISTENTE. QUITAÇÃO DO VALOR PELO AGRAVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o imediato cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão e subscrição de escritura pública de compra e venda do imóvel a favor da agravada, sem a exigência do pagamento apontado como atualização do saldo devedor, sob pena de multa diária.
2. Não há débito remanescente para a emissão e subscrição de escritura pública de compra e venda do imóvel, pois demonstrado o depósito em juízo pela agravada do valor apontado pela agravante necessário à liquidação do débito e consequente outorga da escritura pública.
3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que delimita o valor necessário para a quitação do débito faz operar a preclusão temporal do ato judicial, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. No particular, em nenhum momento a recorrente se insurgiu, em seu recurso de apelação, acerca de eventual incorreção do valor apontado, somente discutindo a legalidade do afastamento das obrigações decorrentes do Decreto Distrital 36.494/2015, conforme bem destacado no acórdão que manteve a sentença atacada em sua integralidade. Sendo assim, tem-se que a matéria não pode mais ser objeto de discussão, mormente em sede de cumprimento de sentença, pois sedimentada pelo instituto da preclusão.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.